Tribunal: TJES
Processo: 5004533-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004533-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: TEREZINHA MARQUES ARAUJO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004533-78.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA MARQUES ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
VALOR DA MULTA ADEQUADO.

MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.

1. - Para
o deferimento da
tutela provisória de urgência
devem estar
presentes os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.
No caso, o deferimento da tutela provisória encontra-se lastreado nos mencionados requisitos.

2. -

Rejeita-se a
alegação de que a multa fixada deve ser
por mês e não por dia não prospera
porque
o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.355.927/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma,
data do julgamento:
9-8-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 16-8-2021).

3. - O valor da multa fixada no caso não é excessivo, tendo sido observados
os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

4. -
O prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação determinado na respeitável
decisão
afigura exíguo. A complexidade das atividades a serem desenvolvidas e a burocracia relativa que permeia as sociedades empresárias modernas justificam a majoração do prazo concedido para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias.

5
. -
Recurso
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial
p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.
,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004533-78.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA MARQUES ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Banco BMG S. A. em
face
da respeitável decisão id 7975367,
proferida
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, registrada sob o n. 5001082-98.2024.8.08.0047, proposta contra ele por
Terezinha Marques Araújo
, que DEFERIU “A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o requerido BANCO BMG S.A. promova no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a suspensão dos descontos no beneficio de aposentadoria da autora TEREZINHA MARQUES ARAUJO - CPF: 904.431.447-53, em relação ao débito que ora se discute, ‘CARTÃO DE CRÉDITO - RMC’ nº 14111627, no valor de R$ 54,09 (cinquenta e quatro reais e nove centavos) ao mês, bem como se abstenha de inserir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito, em caso de ter promovido a inscrição, retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no mesmo prazo ora determinado, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não pode ser creditado à desídia ou incúria da instituição financeira Agravante, mas exclusivamente a uma manifesta impossibilidade material (folha de pagamento já fechada)” (p. 9); 2) o valor da multa fixada é excessivo (p. 10); 3) “Excelências, a obrigação de fazer é mensal. No entanto, a multa de periodicidade diária” (p. 12); 4) foram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (p. 13); e 5) “A fixação da multa deve ser em montante justo e equânime, de forma a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, a teor do disposto no artigo 5º da Lei de Introdução as Normas do Direito brasileiro” (p. 14).

R
equereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser parcialmente provido.

No caso, observei que foi determinada a inversão do ônus probatório, restando ao agravante o ônus de comprovar as suas alegações na via do procedimento comum inaugurado pela demanda proposta contra ele. Demais, deve ser lembrado que a decisão impugnada no recurso é de
natureza
provisória, havendo possibilidade de modificação dela, a partir d
o
aprofundamento cognitivo em relação aos elementos de provas que forem produzidos no processo.

A alegação de que a multa fixada deve ser
por mês e não por dia não
merece prosperar
.
Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.355.927/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma,
data do julgamento:
9-8-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 16-8-2021).

Em relação à alegação de valor excessivo da multa, tenho que também não
merece
acolhimento
. Considerando-se o porte econômico d
o
agravante e o valor fixado a título de
astreintes
, tenho que os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade foram observados.

Por outro lado, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação determinado na respeitável
decisão
, afigura exíguo. A complexidade das atividades a serem desenvolvidas e a burocracia relativa que permeia as sociedades empresárias modernas justificam a majoração do prazo concedido para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
exclusivamente para majorar o prazo para cumprimento das obrigações para
5 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.